Tribunal: TJDFT
Processo: 0015875-68.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. OBJETO DE PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação contra sentença em ação de divórcio proposta pela primeira embargante em desfavor do segundo. 1.1. Nos primeiros embargos, a autora assevera que o acórdão é obscuro e que houve julgamento extra petita. Argumenta que a Vara de Litígios Empresariais do DF, ao julgar o Processo no 0034903-25.2015.8.07.0015, resolveu apenas a parte da controvérsia que envolvia as 12.500 cotas de titularidade da ora Embargante na Azevedo Imóveis, à luz do direito empresarial/societário, nada dispondo quanto às 37.500 cotas existentes no nome do varão em 06/12/2014, ou seja, sobre a partilha de bens com base no regime da comunhão universal vigente entre as partes. Assinala que o objeto da presente demanda restringe-se à suposta intenção de ter parte na EIRELI e respectivos frutos após a saída da demandante da sociedade. Afirma que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de sucumbência de sua parte que justifique o pagamento de 30% das custas e honorários. 1.2. Nos segundos embargos, o réu pede a correção de erro material, pois a separação do casal teria ocorrido em 6/12/2014, não em 6/12/2021. Alega que há obscuridade quanto ao marco temporal dos frutos obtidos pelo esforço único do requerido, ainda mais quando a apelada constituiu nova empresa com o mesmo ramo de atividade. Discorre que o acórdão não se pronunciou sobre os recursos referentes à previdência privada da autora, que assevera ter sido criada com recursos comuns ao casal. Enfatiza que há contradição na distribuição do ônus sucumbencial, de forma que as partes sejam condenadas a ratear as custas e honorários em 50% para cada. Defende que não houve pronunciamento quanto ao pedido de restituição de valores desviados da empresa e recebidos em duplicidade pela autora.

2. No que toca às alegações de partilha das quotas sociais da Azevedo Imóveis Ltda, dos valores extraídos pela demandante e dos respectivos frutos, não assiste razão às partes. O acórdão recorrido expressamente mencionou que a demandante saiu da sociedade após a separação de fato, bem como que as questões societárias foram objeto do processo 0034903-25.2015.8.07.0015, no qual já foi realizada a concretização da partilha das quotas e haveres.

3. Melhor sorte não socorre ao réu quanto à alegação de omissão sobre os recursos referentes à previdência privada da autora. Consta no aresto embargado que “Os valores depositados em conta de previdência privada não possuem natureza de aplicação financeira, mas constituem complemento individual de aposentadoria e possuem caráter personalíssimo. Assim, não são partilháveis entre os cônjuges”.

4. Assiste razão ao réu quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. 4.1. O retorno do nome de solteira e o pedido de divórcio não importam em pretensão resistida pela parte requerida, portanto, não há que se falar e sucumbência quanto a este ponto. Igualmente na partilha de bens do casal inexiste conteúdo econômico, considerando que as partes não passam a adquirir patrimônio, somente o dividem. 4.2. Ante o exposto, deve ser distribuído igualmente o ônus de sucumbência, de forma que cada parte fique responsável por 50% das custas e honorários sucumbenciais.

5. Também assiste razão ao demandado quanto ao alegado erro material contido na data da separação do casal, que ocorreu em 6/12/2014, não em 6/12/2021.

6. Embargos de declaração opostos pela autora rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo réu parcialmente acolhidos.